Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006483-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO - CPF: 728.695.181-53 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO - CPF: 728.695.181-53 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - VALIDADE DO ATO - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de erradicar do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

2. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
REJEITOU
os embargos e declaração opostos pelo agravante em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a ré e embargante insurge acerca de suposta omissão, alegando que não foi esclarecido na decisão se a parcela que deu ensejo à notificação acerca da mora estava paga.

Assim, diante do exposto, pugna seja esclarecido se as parcelas n.º 17 em diante, que calca a notificação, esta paga ou não; bem como, se está paga, se pode ser referência na comprovação da mora.

Contrarrazoando os embargos oposto, a agravada defende que não se constata o preenchimento de qualquer das hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios, sendo que a parte embargante almeja apenas a reforma do julgado por meio dos embargos declaratórios. Desse modo, pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de embargos de declaração opostos por Jeferson Coleto de Araujo Filho em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou os embargos e declaração opostos pelo agravante em desfavor de Banco Volkswagen S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - VALIDADE DO ATO - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 2. Acórdão mantido. 3. Embargos rejeitados.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Pugna a embargante seja sanada suposta omissão existente no
decisum
recorrido, para que seja esclarecido se as parcelas n.º 17 em diante, que calca a notificação, esta paga ou não; bem como, se está paga, se pode ser referência na comprovação da mora.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial, considerando que a notificação foi encaminhada ao endereço do devedor indicado no contrato bem como que esta retornou com a indicação de que o agravante mudou-se, sem que a instituição bancária fosse notificada de tal fato, resta válido o ato e, por consequência, constituído o devedor em mora.

No que tange ao conteúdo da notificação
,
apesar de aparentemente constar quitadas as parcelas 17, 18 e 19; restam inadimplidas as de n.º 21 a 34, estando em mora o agravante
.

Portando, foi exarado que aparentemente, as parcelas 17, 18 e 19 estão quitadas bem como que este não é fato capaz de ensejar a invalidade da notificação da mora, haja vista constar na referida notificação o inadimplemento das parcelas de n.º 21 a 34, estando em mora o agravante.

Cumpre evidenciar que a instituição bancária ré menciona que as parcelas n.º 17, 18 e 19, em que o embargante alega ter pago, restou saldo remanescente a ser cobrado, por isso a mora persiste (id. 172708159).

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção
” (TJMT - N.U 1019252-57.2021.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

Desse modo, inexistindo no acórdão recorrido omissão e contradição como suscitadas pelo embargante, resta evidente sua intenção em ver rediscutida a matéria. Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023